Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729108-92.2022.8.07.0001 RECORRENTES: CALEBE AMORIM COSTA, CARLOS ROBERTO ROCHA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NULIDADE DO ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando amparado por outros elementos de convicção que levam à autoria do delito. Preliminar rejeitada. 2. A agenda e a galeria de fotos que se encontram na tela principal do aparelho não são objeto de proteção ao sigilo, conforme a jurisprudência do STJ. Ademais, os agentes não procederam a qualquer violação de dados pessoais do réu, senão, o próprio réu deixou o aparelho desbloqueado cair na cena do crime. Preliminar rejeitada. 3. Não há possibilidade de absolvição ou de desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo para o crime de roubo simples, quando existe nos autos a comprovação de que o delito foi praticado por dois indivíduos mediante grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo. 3.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou de perícia da arma de fogo para que se configure a referida causa de aumento. 4. Na espécie, embora não tenha sido confirmado o reconhecimento do réu em juízo, a palavra do policial responsável pela diligência prestada em juízo é suficiente para confirmar que o primeiro réu praticou o crime de roubo com a participação do segundo. 5. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 226, ambos do CPP, insurgindo-se contra o reconhecimento pessoal realizado em desfavor do insurgente CALEBE AMORIM, ao argumento de ter sido praticado de maneira irregular e, diante da insuficiência de provas e do princípio do in dubio pro reo, defendem a absolvição; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, alegando o afastamento da aplicação dos acréscimos nas penas em razão do suposto uso de arma de fogo, porquanto não apreendida ou periciada. Aduzem se tratar, em verdade, de um simulacro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, e 226, ambos do CPP, e 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nada obstante, o ato de reconhecimento não tem o condão de invalidar a prova quando amparada pelos demais elementos constantes do acervo probatório e, ao contrário do que aduz a Defesa, os autos de reconhecimento foram devidamente anexados ao feito (ID 41864690, p. 6 e ID 41864692, p. 8) [...] O fato de a vítima ter afirmado que reconheceu apenas o réu Carlos Roberto e que não teve condições de reconhecer o segundo réu porque ele estava com um capuz não serve para fundamentar a nulidade suscitada [...] De acordo com o acervo probatório coligido, restou devidamente comprovado que o roubo foi praticado por CARLOS ROBERTO e CALEBE AMORIM [...] No caso sob exame, a vítima explicou em seu depoimento que ficou sob a mira de uma arma de fogo na cabeça no momento do roubo, o que é bastante para ensejar a majorante [...] Pelas razões acima mencionadas, ainda que o réu tenha declarado que a arma, na realidade, se tratava de um simulacro, não houve qualquer evidência quanto ao alegado, de modo que deve prevalecer a tese de que se tratava de uma arma e que tal artefato serviu para o seu propósito, qual seja, o de garantir a subtração dos bens da vítima. Mantida, assim, a causa de aumento da utilização da arma de fogo” (ID. 48538782). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima" (AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023)” (AgRg no HC n. 787.685/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 30/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016